Tribunal: TJDFT
Processo: 0708728-71.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. BENFEITORIAS. NÃO COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE INCLUSÃO NA DIVISÃO. ART. 373, CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, uma vez que o sistema não determina quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se produza.
2. No caso concreto, não há provas robustas capazes de demonstrar as alegadas benfeitorias, de forma que, diante dos precários elementos de prova, não se pode considerar na partilha o valor das supostas melhorias.
3. Recurso não provido.